Tribunal: TJBA
Processo: 8003164-32.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003164-32.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFINA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DE PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL Nº 299/2010. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ANTERIOR (DECRETO MUNICIPAL Nº 12/1997). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada. A decisão condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 12 meses (quatro períodos) de licenças-prêmio não usufruídas durante a ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível computar o tempo de serviço da servidora anterior à vigência da Lei Municipal nº 299/2010 para fins de aquisição do direito à licença-prêmio.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que é assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou de outros direitos de natureza remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. O município apelante sustenta que o direito à licença-prêmio só foi instituído pela Lei Municipal nº 299/2010 e, portanto, a servidora, aposentada em 2019, só teria completado um período aquisitivo (quinquênio) sob a vigência da norma.

5. Contudo, o direito funcional à referida licença já era previsto no ordenamento jurídico do município por norma anterior, especificamente o Decreto Municipal nº 12/1997, em seu art. 110, vigente à época da admissão da autora em 1998.

6. A Lei Municipal nº 299/2010 apenas sucedeu o estatuto anterior, mantendo o benefício e modificando sua proporção (de seis meses a cada decênio para 90 dias a cada quinquênio), não havendo criação de novo direito.

7. Desse modo, existindo expressa previsão legal do direito desde a admissão da servidora, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante 37 pelo cômputo de todo o período trabalhado.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8003164-32.2023.8.05.0027
, figurando, como apelante,
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

e, apelada,
JOSEFINA SOUSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.